Tribunal: TJSP
Processo: 2139228-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Impetração anterior julgada por esta C. Câmara em que analisada a custódia cautelar do paciente – Nova apreciação que não se justifica - Via inadequada para discussão sobre o mérito da demanda, notadamente fragilidade probatória e indícios de autoria - Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139228-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é impetrante
DANIEL DE SANTANA BASSANI e Paciente JEAN WILLIAN SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139228-58.2020.8.26.0000 -Voto no 1629
2
Habeas Corpus Criminal 2139228-58.2020.8.26.0000
Impetrante: Daniel de Santana Bassani
Paciente: Jean Willian Soares
Comarca: Itapecerica da Serra
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 1629
Habeas Corpus
Roubo majorado
Impetração anterior
julgada por esta C. Câmara em que analisada a custódia
cautelar do paciente Nova apreciação que não se justifica -
Via inadequada para discussão sobre o mérito da demanda,
notadamente fragilidade probatória e indícios de autoria -
Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Daniel de Santana Bassani em favor de Jean William Soares,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Itapecerica da Serra.
Em síntese, relata que o paciente foi denunciado como
incurso no artigo 157, §2o do Código Penal, teve a prisão preventiva decretada e
mantida por oportunidade da audiência de instrução, debates e julgamento ocorrida em
10.06.2020. Argumenta que a prisão não é necessária, não tem fundamento idôneo e
estão ausentes os requisitos da custódia cautelar. Rebate o mérito da ação, salientando a
fragilidade dos indícios da autoria que é imputada ao paciente, afirmando tratar-se de
pessoa idônea, primário, pai e arrimo de família, pequeno empresário, com residência
fixa, não podendo sua prisão ser convertida em antecipação de pena, preenchendo ele
todos os requisitos para responder em liberdade, com a imposição, se necessário, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139228-58.2020.8.26.0000 -Voto no 1629
3
medidas cautelares alternativas. Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva
decretada.
A
liminar
pleiteada
foi
indeferida
(fls.336/337),
dispensadas as informações da autoridade coatora.
A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando
pela denegação da ordem (fls. 341/352).

É o relatório.
De início, conforme anotado na decisão que apreciou o
pedido liminar, em favor do paciente foi impetrado o habeas corpus no
2126535-42.2020.8.26.0000, julgado por esta C. Câmara em 10.07 p.p., assim
ementado:
Habeas corpus Roubo majorado Ausência de nulidade que
possa viciar o decreto de prisão contra o paciente Presentes
os pressupostos dos art. 312 e 313, I, do Código de Processo
Penal Eventuais condições favoráveis e presunção de inocência
que não obstam, por si, a segregação cautelar Soltura em razão
do Covid-19 que não foi pleiteada no Juízo de Origem
Impossibilidade de análise nesta Instância, sob pena de supressão
de grau Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, denegada a ordem.
Com efeito, ao lado da questão posta naquele writ acerca
do cerceamento de defesa, a análise da legalidade da custódia cautelar e demais
argumentações aqui expendidas sobre as condições do paciente em responder o
processo em liberdade foram endereçadas naquele remédio. Nesse aspecto, destaca-se
que o julgamento de mérito se deu após a prolação da decisão mencionada na inicial,
que manteve a custódia cautelar do paciente por oportunidade da audiência de instrução,
debates e julgamento ocorrida em 10.06.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139228-58.2020.8.26.0000 -Voto no 1629
4
Nesse rumo, ausente elemento novo, não há que se
reprisar nova apreciação da matéria, por falta de amparo legal.
Tampouco se justifica nova apreciação com fundamento
na alegada fragilidade das provas produzidas em audiência no tocante à participação no
delito imputada ao paciente.
E isto porque, como é cediço, matéria relacionada ao
mérito da ação penal, sobretudo prova da autoria, extrapola os limites de cognição do
habeas corpus, cabível somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade relativa a questão
de direito, cuja verificação independa de dilação probatória, o que não é a hipótese dos
autos.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 157, § 2.o,
INCISO II, E §2.o-A, INCISO I, E ART. 180, CAPUT,
AMBOS NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO
CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS DE AUTORIA
E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE
PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDADO
RECEIO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,
NO
CASO.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA A ORDEM.
1. Por demandar revolvimento de matéria fático-
probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso
que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses
sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios
suficientes de autoria e de materialidade delitiva. (sem
grifos no original)
2. A custódia cautelar está devidamente fundamentada, nos
exatos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois,
consoante assinalado pelo Magistrado singular, o Paciente, a
quem se atribui a prática do crime de roubo duplamente
circunstanciado e do delito de receptação, "é portador de
péssimos antecedentes". O Tribunal a quo reforçou tal
fundamentação, asseverando que o Acusado foi condenado
pela prática de crime doloso, por sentença transitada em
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139228-58.2020.8.26.0000 -Voto no 1629
5
3.
"Conforme
pacífica
jurisprudência
desta
Corte,
a
preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o
agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva
e, por via de consequência, sua periculosidade" (HC
538.161/SP, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe
10/02/2020).
4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa,
não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão,
denegada a ordem.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do habeas
corpus impetrado em favor de Jean William Soares.
Juscelino Batista
Relator